Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-77.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007255-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 613.260.976-87 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES - CPF: 622.427.251-49 (AGRAVANTE), KARYNNE ARJONA UMENO - CPF: 924.551.661-04 (AGRAVANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (AGRAVADO), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (AGRAVADO), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO NA ENTREGA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO –AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA POSTULAR OBRIGAÇÕES CONCERNENTES A ESPAÇO COMUM ENTRE OS CONDÔMINOS – MANUTENÇÃO – MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, §8º DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, apresentam-se para o público como se fosse a mesma e única sociedade, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade solidária da empresa imobiliária agravada.

De rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores/agravantes para pleitear obrigação concernente à área comum do empreendimento, haja vista que o pleito pertence ao síndico, nos termos do artigo 1.348, inciso II, do CC.

Não configura ausência injustificada, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento do preposto da parte jurídica, quando representada por procurador, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007255-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES E OUTROS

AGRAVADOS:

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES e KARYNNE ARJONA UMENO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1003132-15.2018.811.0041 (PJE), ajuizada em face de
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A E GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Grupo Dias e a legitimidade ativa dos autores para pleitear à instalação de benfeitorias nas áreas comuns do empreendimento, conforme item “i” e “j” da petição inicial.

Os agravantes aduzem, em suas razões recursais, que o Grupo Dias deve ser responsável solidariamente pela venda do imóvel por integrar o grupo econômico de fornecedores com a FATEX SPE e FATEX LTDA S/A. Explicam que todas as propagandas do empreendimento foram feitas em nome das três empresas e inclusive na entrada do condomínio há o nome do Grupo Dias.

Anunciam que a contestação foi apresentada conjuntamente pelas partes, representadas pelos mesmos advogados, e, ainda, as procurações foram assinadas pelo mesmo representante legal, qual seja, Sr. Filadelfo dos Reis Dias.

Relatam que a agravada FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, mediante acordo coletivo, assumiu o pagamento de indenização no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em benfeitorias a serem instaladas na área comum do empreendimento, sendo que o prazo originário de entrega do Condomínio Residencial Pacem era em 15/05/2015, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias).

Assim, argumentam que diante da celebração deste acordo coletivo não cumprido, entendem que são partes legitimas para postular as respectivas benfeitorias.

Por fim, argumentam que as empresas FATEX S/A e Grupo Dias, não compareçam a audiência de conciliação, uma vez que não houve a juntada da procuração e carta de preposição para representação das mesmas, razão pela qual almejam o pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com arrimo no artigo 334, §8º do CPC.

Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso para manter a legitimidade passiva do Grupo Dias, afastar o reconhecimento da legitimidade ativa quanto aos pedidos “i” e “j” da inicial e ainda para aplicar a multa prevista no artigo 334, §8º do CPC (id. 89443457).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta asseverando que o Grupo Dias não pode ser responsabilizado solidariamente, pois não participou de qualquer negociação junto aos agravantes, e porque não há qualquer indício de insolvência das outras empresas.

Ressaltam que os agravantes não demonstraram de forma suficiente a existência de grupo econômico entre as três empresas e, ainda que existente, esse único fator não autorizaria a sucessão entre as empresas (desconsideração econômica ou indireta) sem que estivesse provado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, §4º C.C).

Por outro lado, sustentam que os agravantes não possuem legitimidade para pleitearem em nome próprio direito de uma coletividade, razão pela qual entendem que deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

Ressaltam que foi feito um acordo com a coletividade, cuja representatividade se fez pelo Condomínio Pacem, que possui personalidade jurídica própria para agir em nome de seus condôminos, por meio do seu síndico, legalmente e formalmente eleito para tanto.

Salientam, inclusive, que tais direitos estão sendo pleiteados na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Processo nº 1054128-80.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT), o que configuraria verdadeira afronta ao princípio do
non bis in idem.

No que concerne ao pagamento de multa por ausência de comparecimento na audiência de conciliação (artigo 334, §8º do CPC), aduzem ser incabível a espécie, uma vez que o termo de conciliação constou a presença das partes e seus advogados, o que se comprova, também, por meio das assinaturas naquele documento apostas (id. 89443457).

O preparo foi recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES
e
KARYNNE ARJONA UMENO
ajuizaram a ação de cumprimento de obrigação de fazer em desfavor de
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA., FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A E GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, objetivando a entrega regular do Condomínio e Residencial Pacem, com a devida emissão de habite-se total; multa correspondente ao aluguel mensal de imóvel desde 16/05/2016 até 05/09/2017; declaração de nulidade da Cláusula 14, que dispõe acerca da responsabilidade pelo pagamento de taxas, impostos, contribuições e cotas condominiais a partir da expedição do Habite-se; a condenação solidária das demandadas ao cumprimento do acordo de instalação de todas as benfeitorias indicadas pela comissão dos adquirentes, mencionadas no parágrafo “10.6” e ainda na instalação dos móveis e decoração das áreas comuns do empreendimento; regularização quando ao fornecimento de água e esgoto junto à Rede Municipal; o pagamento de indenização por danos morais e materiais, além dos honorários de sucumbência.

As requeridas depois de citadas apresentaram sua defesa, que também foi devidamente impugnada.

O juízo “a quo” em despacho saneador

reconheceu a ilegitimidade passiva do Grupo Dias; para pleitear à instalação de benfeitorias nas áreas comuns do empreendimento, conforme item “i” e “j” da petição inicial e se omitiu quando ao pedido de fixação de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência de comparecimento de parte das agravadas, com arrimo no artigo 334, §8º do CPC,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“VISTOS EM SANEAMENTO.

Com fulcro no art. 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e organização do processo:

As Requeridas por ocasião da contestação (id.15390625), arguiram em preliminar a
ilegitimidade passiva das empresas Fatex Construtora e Incorporadora S/A e Grupo Dias
, sob o argumento que

o Código de Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 28, §2º que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do referido código, e que em caso de uma possível subsidiariedade entre as 3 (três) empresas demandadas, em momento algum participaram de negociação junto aos Autores e não há qualquer indício de insolvência.

Contudo,
tenho que somente assiste razão com relação à parte Requerida GRUPO DIAS
. Com efeito, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e venda em que está fundada a pretensão inicial (id.11734774) foi firmado exclusivamente com a Requerida FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ nº 14.051.271/0001-80, inexistindo no documento qualquer menção ao GRUPO DIAS.

Cumpre referir que quando o § 3º do artigo 28 do CDC se refere a "sociedades integrantes dos grupos societários", "sociedades controladas", "sociedades consorciadas" e "sociedades coligadas", está usando as expressões legais da Lei nº 6.404/76, não comportando, em consequência, a interpretação ampliativa dos termos técnicos apenas para se atingir terceiros que não fizeram parte da relação contratual.

Comentando o artigo 28 do CDC, aliás, Cláudia Lima Marques, dá a exata finalidade do instituto: "A previsão ampla, englobando todas as hipóteses detectadas no direito comparado e na experiência jurisprudencial brasileira sobre o tema, deixa bem clara a opção legislativa pela proteção do consumidor através da desconsideração sempre que a 'personalidade' atribuída à sociedade for obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor" (ob. cit., pág. 624).

Em outras palavras, há de estar presente, sempre, a intenção do fornecedor se eximir de sua responsabilidade perante o consumidor usando interposta empresa, o que não se encontra caracterizado na espécie dos autos.

Impõe-se, por conseguinte, a extinção do processo em relação à Requerida GRUPO DIAS, por ilegitimidade passiva.

Com relação à Requerida Fatex Construtora e Incorporadora S/A, pela ótica do Código de Defesa do Consumidor e em vista da teoria da aparência, é evidente a responsabilidade da incorporadora que instituiu a SPE (sociedade de proposito específico), integrante do mesmo grupo econômico, que utiliza-se de tal subterfúgio para atração de clientela pelo reconhecimento no mercado.

É sabido tratar-se de prática costumeira pelas incorporadoras a constituição de diversas Sociedades de Propósito Específico, e a cada novo empreendimento estabelecem uma nova empresa, sendo todas ligadas à empresa principal, e sobre seu controle administrativo, de modo que não podem valer-se da legislação que dispõe sobre tais entidades para afastar-se da responsabilidade assumida na relação de consumo.

Destarte, o direito empresarial conceitua “grupo econômico” como uma concentração de empresas reunidas para o atendimento de objetivos comuns, que podem estar ou não sobre o mesmo domínio acionário, inclusive admitindo a existência da atividade de fato. Portanto, não tem relevância para a hipótese dos autos que a Requerida FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – CNPJ nº 14.051.271/0001-80 tenha sido constituída por empresa distinta, pois o consumidor, hipossuficiente na relação comercial, sequer tem conhecimento deste fato no momento da contratação.

Assim, inegavelmente ambas empresas constantes do polo passivo da presente demanda possuem legitimidade passiva ad causam, respondendo solidariamente pelos danos advindos da falha na prestação do serviço.

Aventaram ainda em preliminar a ilegitimidade ativa dos Autores para pleitear direito alheio em nome próprio em relação ao pedido “i” e “j” da Exordial, consubstanciado no cumprimento dos termos do acordo coletivo para instalação de todas as benfeitorias indicadas pela comissão dos adquirentes e na instalação dos móveis e decoração das áreas comuns do empreendimento nos termos constantes da publicidade veiculada quando da divulgação do Condomínio Residencial Pacem.

Nesse ponto, tenho que assiste razão à Requerida. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que o condomínio é parte legítima para propor ação que visa obter a reparação de vícios de construção e acabamento constatados nas áreas comuns do empreendimento. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL. SÚMULA 284/STF. CONDOMÍNIO. DANOS. ÁREAS COMUNS E UNIDADES AUTÔNOMAS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. ART. 70, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Legitimidade ativa do condomínio, na pessoa do síndico, para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas. Precedentes. 3. Ausência de impugnação, no tocante à denunciação da lide, ao fundamento do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 4. Decisão agravada mantida. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ́ (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 93.530-SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)

Nesse viés, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam em relação aos pedidos de obrigação de fazer elencados nos itens “i” e “j” da exordial, porquanto estando o condomínio instalado, não possuem legitimidade para postular em defesa de interesse coletivo, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei 4.591/61, inciso II do art. 1.348 do Código Civil e inciso XI do art. 75 do CPC.

Assim sendo, os pedidos de obrigação de fazer formulados nos itens "i" e "j" da petição inicial devem ser julgados extintos, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Do ônus da prova:

Acerca do ônus probatório, a relação existente entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, estando o consumidor/adquirente do imóvel em posição de desvantagem técnica, o que justifica a inversão do ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6º, VIII, do Estatuto, razão pela qual, DEFIRO A INVERSÃO do ônus da prova.

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar:

a) Se concordam com o julgamento no estado do processo.

b) Caso negativo, especificarem de modo concreto e fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja. Observo que a parte deve informar, individual e especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação porventura divirjam - será objeto dela).

Saliento que requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado serão tidos por inexistentes e autorizarão o julgamento imediato do feito.

Faculto ainda às partes apresentarem para homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias para vinculação das partes e do Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se”.

No que concerne ao reconhecimento da
legitimidade passiva do Grupo Dias
, tem-se que a irresignação merece prosperar.

Isso porque, embora o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda foi firmado com FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.051.271/0001-80, na própria entrada do empreendimento e em todos os informes publicitários e vídeos de propaganda anexados aos autos, constam os nomes “Fatex” e “Grupo Dias”.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, não obstante tenham personalidades jurídicas distintas, apresentam-se para o público como se fossem a mesma e única sociedade.

Importante ressaltar que tal teoria mostra-se de extrema relevância na atualidade, principalmente quando se constata que determinadas empresas se utilizam da mesma logomarca, além de usarem, muitas vezes, o mesmo espaço físico e os mesmos funcionários no oferecimento dos seus produtos.

Ademais, vislumbra-se que a FATEX SPE (sociedade de propósito específico) é controlada pela FATEX LTDA S/A, sendo que a Agravada Fatex Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda., possui como sócios: Agravada Fatex Construtora e Incorporadora LTDA S/A e Ana Paula Gil Dias, filha do Sr. Filadelfo dos Reis Dias, representante legal do Grupo Dias.

Nesses casos, resta evidente a confusão entre as citadas empresas, tornando extremamente difícil para o consumidor/contratante a identificação da empresa com a qual ele contrata, bem como a compreensão da estrutura do conglomerado econômico em que as empresas se inserem.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS
- DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em perda do objeto recursal, em razão da entrega do imóvel, já que o recurso também diz respeito ao cabimento ou não da obrigação de indenizar e a imposição de multa moratória, por fatos ocorridos antes da entrega do imóvel.
Ambas as empresas requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico e, nessa condição, participaram da relação de consumo logo, são responsáveis pelas consequências decorrentes da contratação e legitimadas para a causa.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra. No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). (TJ-MT - EMBDECCV: 10128783820178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REQUERIDAS QUE FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - REJEITADA
– ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica a ilegitimidade passiva das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, porquanto todas estão envolvidas na cadeia de consumo, logo responsáveis pelos danos causados ao consumidor. Demonstrado que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa exclusiva das requeridas, ora apelantes, incumbe-lhes restituir integralmente os valores pagos pelos autores, sem qualquer retenção. A jurisprudência do STJ já se pronunciou no sentido de cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel residencial, objeto do compromisso de compra e venda, porque tal situação atinge a esfera íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade. Não comporta redução o quantum fixado a título de indenização por danos morais fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do empreendimento e as frustrações suportadas pela parte autora”. (TJ-MT - AC: 00571187120138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/04/2019)

Aliás, apenas a título exemplificativo, a configuração de grupo econômico entre o Grupo Dias e Fatex já foi abordado e dirimido pelo Tribunal Regional do Trabalho desta Região da seguinte forma:

“RECURSO DO RECLAMANTE ADMISSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. INOVAÇÃO RECURSAL. O precedente jurisprudencial não se traduz em fundamento de fato ou de direito, de maneira que sua citação apenas em sede de recurso não configura inovação. Preliminar rejeitada. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. O grupo econômico é o conglomerado de empresas que, embora tenham personalidade jurídica própria, estão sob o controle administrativo ou acionário de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de outra atividade econômica. Caracteriza-se, ainda, quando existente relação de coordenação, ou seja, reunião de interesses para execução de determinado objetivo comum, sendo as empresas solidariamente responsáveis pelos débitos trabalhistas decorrentes da relação de emprego, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT. Na esfera trabalhista, o conceito de grupo econômico se reveste de relativa informalidade e para a sua formação, basta apenas uma especial relação de coordenação interempresarial, sem que se verifique um nexo de efetiva direção hierárquica entre as empresas, porquanto objetiva ampliar as garantias de satisfação do crédito de natureza alimentar. Não se exige nem mesmo a prova de sua instituição formal, podendo ser demonstrado por todos os meios de prova permitidos.
Na hipótese vertente, vislumbra-se o liame de coordenação entre as empresas, revelando a integração entre as empresas, circunstância que autoriza o reconhecimento da configuração do grupo econômico. Recurso provido
. MULTA DO ART. 467 DA CLT. CONTROVÉRSIA REAL. Para que se caracterize a controvérsia apta a afastar a multa do art. 467, é necessário que o empregador deduza tese fundamentada a seu favor, não sendo razoável, para tanto, a mera alegação de que as verbas pretendidas pelo empregado são indevidas. Recurso provido. RECURSO DA 1ª RECLAMADA PROCESSOS AFEITOS AO RITO ORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DOS VALORES DOS PEDIDOS. LIMITES DA LIDE. A partir da instituição do procedimento sumaríssimo nesta justiça, passou-se a exigir, para adequação do feito em tal rito, a indicação dos valores correspondentes aos pedidos formulados pela parte (art. 852-b, I/CLT). Não obstante a exigência legal limitar-se ao procedimento sumaríssimo, verifica-se que em optando o autor em atribuir valores aos pedidos formulados na exordial, neles fixa os limites da prestação jurisdicional. Consigne-se que referidos valores tornam-se verdadeiros limites a serem observados pela sentença condenatória sob pena do julgador vir a vilipendiar o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015. Recurso parcialmente provido.”
(TRT-23 - ROT: 00005541620155230107 MT, Relator: JOAO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, Gab. Des. João Carlos, Data de Publicação: 17/06/2016)”

No tocante a
legitimidade ativa dos requerentes
, ora agravantes, importante trazer à baila os pedidos constantes nos itens “i” e “j” da exordial:

“i) condenar as rés solidariamente ao cumprimento de obrigação de fazer (art. 3º c/c arts. 18 e ss., do CDC) no que tange ao acordo coletivo firmado também com os Autores, sendo ordenando que adquiram e procedam a instalação de todas as benfeitorias indicadas pela comissão dos adquirentes (doc. anexo), mencionadas no parágrafo “10.6” supra, notadamente: • Instalação da quadra poliesportiva – trave de futebol, suporte de rede de vôlei, cestas de basquete e rede de proteção superior (“teto”); • Dois aparelhos de ar condicionado Split frio, 22.000 Btus, frio, marca Consul, linha Bem-Estar; • Dois aparelhos freezer vertical, 121 litros, marca Consul; • Dois cooktop a gás com cinco bocas, da marca Consul; • Dois aparelhos micro-ondas branco, modelo CMW30, com 30 litros de capacidade, da marca Consul; • Duas coifas gourmet de inox, modelo CFA 390 – 90 centímetros Marca Cadence.

j) condenar as rés solidariamente (art. 3º e arts. 18 e ss., do CDC) em obrigação de fazer consistente em proceder a instalação dos móveis e decoração das áreas comuns do empreendimento – churrasqueira, salão de festas, piscina e playground - nos termos constantes da publicidade veiculada quando da divulgação do Condomínio Residencial Pacem”.

Segundo previsão contida no art. 1.348, inciso II do Código Civil
[1]
, compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, os atos necessários à defesa dos interesses comuns.

Já a representação do condomínio dá-se pela pessoa do síndico, nos termos do art. 75, XI, do CPC
[2]
, o qual, não veio aos autos.

Logo, o pleito dos agravantes de cumprimento de obrigação de fazer, concernente a instalação da quadra poliesportiva, instalações de aparelhos de ar condicionado Split, aquisição de: freezer vertical, fogão cooktop, micro-ondas e coifas gourmet e ainda, instalação dos móveis e decoração das áreas comuns do empreendimento – churrasqueira, salão de festas, piscina e playground, versa sobre interesse mútuo do condomínio, de modo que é ele o detentor da legitimidade para propor a ação nesse tocante.

Dessa forma, como bem aventado na decisão agravada, é certo que não há legitimidade dos autores, ora agravantes, para pleitear à reparação de áreas de interesse mútuo do condomínio.

Por outro lado, importante ressaltar que referidos direitos estão sendo dirimidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Processo nº 1054128-80.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT).

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido alternativo de indenização em perdas e danos, em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Vícios construtivos e ausência de entrega de áreas de lazer e obras de infraestrutura
. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Recursos de ambas as partes. Pedido de conversão em indenização que constou da inicial.
Legitimidade ativa do condomínio autor para o pedido.
Laudo pericial que atesta a existência de vícios construtivos não resolvidos. Entrega de área comum em desconformidade com os informes publicitários e maquete. Pleito de indenização. Possibilidade. Publicidade veiculada que apresentava área de lazer contendo diversos equipamentos e áreas de lazer, o que contrasta com a área entregue. Responsabilidade das apelantes em entregar o imóvel consoante o disposto na propaganda veiculada. Possibilidade de conversão em perdas e danos diante da conclusão do laudo pericial de que inexistente espaço físico para implantação de área de lazer e infraestrutura elencados. Art. 30 do CDC. Inadimplemento contratual configurado. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, DESPROVIDO O RECURSO DAS RÉS”. (TJ-SP - AC: 10018770220148260152 SP 1001877-02.2014.8.26.0152, Relator: Cristina Medina Mogioni, Data de Julgamento: 10/05/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Recurso tempestivo. Preliminares acolhidas. Julgamento antecipado da lide que se revela prematuro. Alegação de inviabilidade dos pedidos.
Ilegitimidade ativa das recorridas em relação à condenação da apelante à reparação de áreas comuns do condomínio
. Obrigações cujo direito não podem ultrapassar a esfera dos adquirentes da unidade. Comprovação dos danos alegados no imóvel que dependem de produção de prova técnica pericial para averiguar se há vício de construção de responsabilidade da recorrente e se a reforma postulada implica alteração do projeto inicial aprovado pelos órgãos públicos, bem como se o procedimento poderá ocasionar eventual prejuízo ao Condomínio e demais condôminos. Sentença anulada. Recurso a que se dá provimento. (TJ-SP - AC: 10062981320188260114 SP 1006298-13.2018.8.26.0114, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 13/07/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

A propósito, este Sodalício já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO PARA PLEITEAR REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS IMATERIAIS – DIREITO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA –
LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA BUSCAR TUTELA INIBITÓRIA RELATIVA A DEFESA DE INTERESSES COMUNS
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO – RETORNO DOS PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não tem legitimidade o condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em ação cujo objeto seja a reparação civil por danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, em razão de sua natureza personalíssima.
Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os atos de defesa dos interesses comuns.
(Ap 15668/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” (TJ-MT - APL: 00355523220148110041 15668/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – VÍCIO EM ELEVADORES DO CONDOMÍNIO –
INTERESSE DO CONDOMÍNIO COMO UM TODO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO
– RECURSO DESPROVIDO. O condômino não tem legitimidade para pleitear reparação cível por irregularidades na construção da área comum do edifício. Na
hipótese, a obrigação exigida - reparo nos elevadores e casa de máquinas - diz respeito e interessa à universalidade. Assim, a autora na qualidade de condômina, não detém legitimidade para pleitear a obrigação de fazer, tratando-se de direito e interesse do condomínio como um todo
. (Ap 143962/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)” (TJ-MT - APL: 00351602920138110041 143962/2016, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 23/11/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016)

Quanto à
fixação de multa de 2% sobre o valor da causa
, em razão do não comparecimento dos prepostos das demandadas FARPEX LTDA S/A e Grupo Dias na audiência de conciliação, segundo previsão contida no artigo 334, §8º do CPC, observam-se que embora os agravantes tenham postulado pela sua fixação, esta restou omissa pelo magistrado “a quo” na decisão agravada, contudo, ainda que manejados embargos de declaração pelos autores/agravantes levantando a omissão o recurso foi rejeitado sem análise quanto à referida questão.

Observa-se da carta de preposição (id. 14967464 - Pág. 1, autos de origem), que o preposto estava representando naquele ato apenas a FATEX SPE LTDA. No entanto, os advogados das agravadas se fizeram presente no ato (id. 14969075 - Pág. 1 e 2), sendo que as procuradoras dispunham de poderes para transigir, consoantes procurações anexas (ids. 15390637 - Pág. 1 e 15390845 - Pág. 1, autos de origem).

Segundo precedentes deste Sodalício, a ausência de preposto da pessoa jurídica à audiência de conciliação não autoriza, por si só, a aplicação da multa do artigo 334, § 8º do CPC, quando o ato processual foi realizado por advogado com poderes para transigir e sem embaraço ao trâmite processual, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INAPLICABILIDADE –
COMPARECIMENTO DE ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO INCIDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CONDUTA AMOLDÁVEL AO ART. 80 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O comparecimento de representante munido do poder de transigir torna inaplicável a sanção prevista no § 8º do art. 334 do CPC
. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte”. (TJ-MT 10005915720198110046 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, §8º DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA
– RECURSO PROVIDO. Para condenação, em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, cuja ausência retira da conduta a necessária malícia para configuração da pena.
Não há falar em aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 334, § 8º, do CPC, quando a parte constituiu representante com poder para negociar e transigir”
. N.U 1000798-56.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Invocando referidos precedentes, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 334, § 8º, CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do Grupo Dias, e, via de consequência, afastar a condenação das agravantes nos honorários de sucumbência.

É como voto.

[1]
Art. 1.348. Compete ao síndico:

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

[2]
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021